Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736516-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISSA BEZERRA CORREIA AREDES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência recursal formulado em petição apartada, interposta por TAISSA BEZERRA CORREIA objetivando a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial junto à operadora BRADESCO SAÚDE S.A., contrato firmado por intermédio da estipulante Nobys Medical Ltda., sociedade que já foi objeto da ação no 0726532-58.2024.8.07.0001, na qual se reconheceu a ocorrência de fraude na constituição societária e a ausência de efetiva elegibilidade contratual, sendo a pretensão julgada improcedente. Na origem, a petição inicial foi indeferida, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485 do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora apelante pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o indeferimento configurou cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de oportunizar a emenda da inicial e a produção de provas acerca da validade do vínculo contratual. No mérito, busca o reconhecimento da regularidade da contratação e a consequente manutenção do plano de saúde, destacando, ainda, sua condição de gestante e o risco iminente de parto, como fundamentos adicionais à urgência invocada. Na petição em apartado de ID 75832437, a autora apelante formula pedido de tutela de urgência recursal, instruindo-o com relatório médico recente datado de 29/08/2025, que aponta agravamento de seu quadro clínico na 37a semana de gestação, com risco à sua saúde e à do nascituro. Sustenta que a ausência de cobertura inviabiliza consultas, exames e o próprio parto, expondo-a a sérias complicações. Alega periculum in mora evidente e insiste em sua condição de consumidora de boa-fé, argumentando que os efeitos da rescisão não poderiam atingir terceiros inocentes. Invoca precedentes deste Tribunal em casos análogos de gestantes vinculadas à mesma apólice e pleiteia, em caráter emergencial, a manutenção ou o reestabelecimento do plano até 30 dias após o parto, sob pena de multa diária. A decisão de ID 75881864 indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo a autora interposto agravo interno contra a referida decisão (ID 76164398). O despacho de ID 76197181 manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência e intimou o agravado para apresentar contrarrazões. Na petição de ID 76219918, a parte autora pleiteia a homologação do pedido de desistência dos recursos interpostos. É o relato do essencial. DECIDO. Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998.O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Saliento que a advogada peticionante possui poderes especiais para desistir (ID 75188810). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação e do agravo interno para que produza os efeitos legais. Baixem os autos à d. vara de origem. P. I. Brasília/DF,27 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator